Tribunal: STF
Processo: Rcl 62894
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ailton Guimarães Jorge, sob o fundamento de que o Juiz da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo/RJ inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14, nos autos do processo n° 0103314-76.2022.8.19.0004. 



    O reclamante sustenta que



    “a autoridade reclamada vai aguardar o fim da instrução para que a defesa tenha acesso a provas pré-constituídas, já produzidas, documentadas, existentes e à disposição do órgão de acusação. E o fundamento para uma tal escolha simplesmente não existe; parece ter surgido como alternativa de urgência, pretendendo-se remediar o irremediável excesso de prazo das prisões preventivas, designando-se logo o início da instrução processual.”



    Em decorrência, requer:



     A) “o deferimento urgente de MEDIDA LIMINAR, para o efeito de sobrestar o processo na origem, até o julgamento de mérito da presente reclamação.“



    B) “TAMBÉM LIMINARMENTE, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, cumprida em regime domiciliar, mas com evidente excesso de prazo, porque vigente desde 7 de dezembro de 2022, sem perspectiva de que a instrução se inicie.”



    C) “NO MÉRITO, requer-se a confirmação da liminar pretendida, de modo que sejam implementadas as diligências postuladas pela defesa em sua resposta escrita, como condição indispensável, inclusive, para o início da instrução processual, notadamente o acesso ao material apreendido pelo Ministério Público e Polícia Federal, em 7 de dezembro do ano passado, concomitantemente ao oferecimento da denúncia.”



    D) “TAMBÉM NO MÉRITO, seja confirmada a revogação da prisão decretada em desfavor do paciente”



    Em 17 de outubro de 2023, determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. Tais diligências foram devidamente cumpridas (doc. 22 e 26, respectivamente), tendo a defesa do reclamante assinalado a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 24/10/2023, terça-feira às 11:00h.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada:



    “II) Inicialmente, cabe destacar que todas as defesas tiveram acesso amplo e irrestrito a todas as peças dos presentes autos. Frise-se que, alguns laudos periciais ainda encontram-se em elaboração, o que não inviabiliza a condução do processo, nem tampouco a apresentação de alegações preliminares. Será facultado acesso às partes, tão logo venham aos autos.”



    Com efeito, verifica-se que a defesa do reclamante não teve acesso a todos os elementos do prova. Logo, a sequência da instrução sem viabilizar-se o acesso ao material apreendido pela Polícia Federal, em 7 de dezembro de 2022, tal como apontado na inicial, impede o amplo exercício do direito de defesa.



    Ressalto que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. 



    Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. 



    A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, bem asseverou que 



    “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados”, bem como “a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe 6/2/09).



    Perfilhando esse entendimento: 



    “I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691 ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar'). 



    II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito policial. 



    1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio. 



    2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. 



    3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações. 



    4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório.



    5. Habeas corpus de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas” (HC nº 90.232/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2/3/07).



    Importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Ressalto, por oportuno, excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:



    “(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 27/3/09).



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legítimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que é investigado, especialmente o material objeto de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal, em 7 de dezembro de 2022.



    No tocante à revogação da prisão domiciliar, este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata de acesso a elementos de prova, e não dos requisitos para prisão preventiva. 



    Com essas considerações julgo parcialmente procedente o pedido para suspender a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal 0103314-76.2022.8.19.0004, que tramita na 4ª Vara Criminal de São Gonçalo/RJ, e conferir acesso às cópias dos documentos e informações formalmente encartados e que lhe digam respeito, mormente “os dados extraídos dos dispositivos eletrônicos apreendidos pela Polícia Federal e Ministério Público, em 7 de dezembro de 2022” ficando resguardadas as diligências de investigação pendentes de conclusão.



    Comuniquem-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente